Tribunal: TJDFT
Processo: 0733209-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0733209-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSELI SARDENBERG DA SILVA, JULIANA EVELINE DE SOUSA BORGES DESPACHO Sem pedido liminar. Nos termos do art. 1019, II, CPC, intime-se a parte agravada para se manifestar em contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 16 de agosto de 2023